Tribunal: TJPA
Processo: 0809061-91.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809061-91.2021.8.14.0051

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MAURICIO JOAO COHEN

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTARÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0809061-91.2021.8.14.0051

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID.8883034

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: MAURÍCIO JOÃO COHEN

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BANCO BMG SA, contra a decisão monocrática, sob o Id. 8883034, de minha lavra, em que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL movida por MAURÍCIO JOÃO COHEN, dei parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível manejado pelo ora agravante, conforme ementa, assim, vazada:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ASTREINTES. MINORAÇÃO E LIMITAÇÃO. PRECEDENTES DO TJPA. MONOCRATICAMENTE, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XII, “D”, DO RITJE/PA.

1. O prazo de prescrição para o consumidor pleitear a reparação de dano por falha na prestação do serviço é de cinco anos, consoante previsto no artigo 27 do CDC. Sendo o marco inicial, no caso de demandas que versem sobre empréstimo consignado, a data do último desconto realizado no benefício do consumidor. Caso concreto em que não ocorreu a prescrição, uma vez que os descontos relativos ao Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) continuam a ser descontados mensalmente. Precedentes do STJ e desta Corte.

2. Em se tratando de violação contínua de direito, tendo em vista que os descontos ocorrem mensalmente no benefício previdenciário do autor, não há que se falar em decadência, pois o prazo renova-se mês a mês.

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. Por conseguinte, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14, do CDC.

4. Verificada a contratação equivocada do cartão de crédito, diversamente do empréstimo consignado desejado pela consumidora, que torna a dívida inexequível porquanto cresce progressivamente sem previsão de quitação, em decorrência da falta ou insuficiência de esclarecimento na contratação, resta configurada a violação ao dever de informação e, consequentemente, a abusividade do contrato.

5. Constatada a prática abusiva da instituição financeira, há de ser reconhecida a nulidade do contrato e, por conseguinte, a restituição em dobro da quantia descontada mensalmente, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

6. Dano moral configurado e fixado no valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. As astreintes se caracterizam como pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função justamente constranger ao cumprimento da decisão, dentro de prazo razoável e valor compatível.

4. Hipótese dos autos em que a multa diária para o caso de descumprimento da determinação de cancelamento do empréstimo, com a imediata cessação do desconto das prestações, arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais), comporta redução para R$ 100,00 (cem reais) por dia, limitados a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes do TJPA.

9.Recurso parcialmente provido, monocraticamente, com fulcro no art. 932, do CPC/2015 c/c o art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do TJE/PA.”

Em suas razões recursais (Id. 9174340), a parte agravante repisa os mesmos sustentados em sede do recurso de apelação, no sentido de ser válida a contratação do cartão de crédito consignado e a legalidade das taxas e juros cobrados pela instituição financeira.

Nesse sentido, discorre sobre as seguintes questões: 1) boa fé objetiva e do princípio pacta sunt servanda; 2) ausência de danos materiais e de restituição em dobro– improcedência do apedido de devolução dos valores descontados regularmente; 3) ausência da prática de ato ilícito passível de danos morais; 4) necessidade de redução do quantum indenizatório para evitar enriquecimento sem causa; 5) pedido de compensação; 6) suspensão dos descontos – data do corte; 7) desproporcionalidade do valor da multa – adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com a apresentação de contrarrazões recursais (Id. 9572863), vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de agravo interno interposto nos autos do recurso de apelação cível, contra decisão monocrática deste Relator que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pela ora agravante, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) e inexistência de débito com pedido de tutela de urgência c/c restituição de valores em dobro e indenização por dano moral ajuizada por MAURÍCIO JOÃO COHEN, mantendo a sentença de extinção do feito, todavia, minorando e limitando o valor da multa para o caso de descumprimento da determinação de cancelamento do empréstimo.

Ao expor as razões de decidir, apresentei os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Cinge-se a controvérsia recursal acerca da declaração de nulidade de relação jurídica, repetição do indébito e danos morais, em face de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor/apelado, tendo em vista que este não teria contratado cartão de crédito mediante consignação em folha de pagamento com a instituição financeira.

Sabe-se que a jurisprudência é uníssona acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados perante as instituições financeiras, consoante dispõe a Súmula nº 297, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

‘’Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.’’

Nesse contexto, por se tratar de relação jurídica de consumo, o banco na qualidade de prestador de serviços de natureza bancária e financeira, responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

In casu, o autor, ora apelado, alegou que sua pretensão era a celebração de empréstimo pessoal, todavia o banco teria realizado contrato de reserva de margem consignável para cartão de crédito, com clara e inequívoca alteração da modalidade contratual que se pretendia celebrar, gerando desconto de valores em sua conta por um serviço não contratado.

De fato, o contrato juntado aos autos pelo banco réu, é titulado como “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A. E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”.

Nesse contexto, sabe-se que o contrato de adesão é aquele cujas cláusulas foram aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo, de acordo com o art. 54, do CDC.

Apesar disso, nos contratos de outorga de crédito é assegurado ao consumidor o direito de ser informado prévia e adequadamente sobre: preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional (valor contratado); montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento, nos termos do art. 52, do CDC.

No entanto, verifica-se que o contrato em questão assegura extrema vantagem à instituição financeira ré, pois permite o desconto de parcelas mensais a título de Reserva de Margem Consignável (RCM), independentemente de o apelante ter feito uso do cartão de crédito consignado.

Soma-se a isso, inclusive consta dos autos, que, além dos descontos em sua conta previdenciária, o apelado deveria também efetuar os pagamentos enviados por meio de fatura para que assim complementasse os valores pagos e saísse da margem do mínimo consignável e liquidasse o débito junto ao apelante.

Logo, o saldo devedor ficaria aberto indefinidamente, tendo em vista que são descontados apenas o valor mínimo da fatura diretamente do benefício do apelado, enquanto os encargos relativos ao cartão de crédito crescem progressivamente, e, portanto, não são revertidos ao consumidor de modo a abater o débito ou quitá-lo.

Desta feita, considerando que não restou comprovado nos autos o efetivo recebimento pelo autor do cartão de crédito emitido pela instituição financeira, e que ele afirmou que não pretendia contratar cartão de crédito e que não utilizou o aludido cartão de crédito para compras ou saques em caixas eletrônicos, infere-se que o seu interesse era realmente de contratar empréstimo consignado.

Como o contrato de cartão de crédito consignado possui peculiaridades próprias e se operacionaliza de forma distinta do empréstimo consignado na modalidade simples, cabia ao banco, ora apelado, o dever de informar adequadamente ao autor acerca da natureza jurídica do serviço contratado.

Cumpre ressaltar que são direitos básicos do consumidor, na forma do que dispõe o artigo 6º, II, III e IV, do CDC:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

II- a educação e a divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III- a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta da quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

IV- a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços.”

Assim, observa-se extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor que, em tais contratos, é relegado a uma posição de desvantagem exagerada perante o banco, pois em que pese os descontos mensais das parcelas em seu benefício previdenciário, não há amortização do valor principal do débito.

Não cabe o argumento trazido pelo Banco apelante no sentido de que autor/apelado estaria ciente das cláusulas contratuais e com elas concordado quando da contratação, pois sua intenção era a celebração do contrato de empréstimo na modalidade consignada.

Levada em apreço a hipossuficiência do consumidor, verifica-se que o autor, ora apelado foi induzido a erro, muito provavelmente por carecer de informação adequada a respeito do conteúdo precípuo do contrato celebrado, o que dificulta em demasia a sua compreensão e alcance, em total afronta ao artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe o seguinte:

“Artigo 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido.”

E prossegui na fundamentação, aduzindo que as fórmulas contratuais criadas pelas instituições financeiras causam dúvidas até mesmo em pessoas esclarecidas e de razoável instrução, portanto, infere-se que mais facilmente poderá causar dubiedade em pessoa idosa. Desse modo, ressaltei que, nesses casos, constata-se a prática abusiva por parte da instituição financeira, haja vista que procedeu no fornecimento de empréstimo mediante contratação de cartão de crédito não contratada pelo consumidor.

Nesse sentido, colacionei a seguinte jurisprudência pátria e desta Corte e dos tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO DEVIDAMENTE ENTABULADO ENTRE AS

PARTES. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE CLAREZA NOS TERMOS CONTRATUAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 4º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. QUANTIA DISPONIBILIZADA POR MEIO DE TED. DÉBITOS REALIZADOS EM FORMA DE “SAQUE AUTORIZADO” COM SUPOSTO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO. ACRÉSCIMO DE ENCARGOS DO ROTATIVO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. SAQUE NÃO REALIZADO. DESVANTAGEM EXAGERADA. ARTIGO 51, IV, DO CDC. INSTRUMENTO CONTRATUAL REDIGIDO SEM OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 6º, III, DO ESTATUTO CONSUMERISTA. DEVER DO CONSUMIDOR DE DEVOLVER OU COMPENSAR OS VALORES RECEBIDOS PELO CONTRATO NULIFICADO, CORRIGIDOS MONETARIAMENTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, CORRIGIDOS E ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA, NOS TERMOS DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PAGAMENTO DE QUANTIA INDEVIDA DECORRENTE DE CLÁUSULA LESIVA AO CONSUMIDOR E DA MÁ-FÉ VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DECORRENTES DA CONDUTA DO BANCO. VERIFICAÇÃO. ATITUDE ALTAMENTE REPROVÁVEL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OFERTA DE CONTRATO EXTREMAMENTE DESVANTAJOSO, EM DETRIMENTO DE CONTRATO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR. QUANTUM FIXADO COM A UTILIZAÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO. PROVIMENTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A SEREM INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELO BANCO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.” (TJPR - 13ª C.Cível - 0003439-47.2017.8.16.0181 - Marmeleiro - Rel.: Desembargadora Josély Dittrich Ribas - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho - J. 20.02.2019)

“APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO À EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. ART. 6º, III DO CDC. VENDA CASADA CARACTERIZADA. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL RECONHECIDO. DIREITO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado a contratação de um cartão de crédito tem se tornado prática comum nas instituições financeiras, o consumidor procura o banco e solicita um empréstimo porém o banco, prevalecendo-se de sua posição de superioridade ou mesmo da ignorância da parte hipossuficiente, oferece um crédito consignado o qual é mais vantajoso para a instituição financeira, uma vez que este acarreta uma vantagem em seu favor devido a dívida renovável que acaba sendo gerada. 2. Recurso conhecido e não provido, mantendo a sentença de primeiro grau. (Relator (a): Maria das Graças Pessoa Figueiredo; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Primeira Câmara Cível; Data do julgamento: 25/06/2019; Data de registro: 26/06/2019).”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO PERTINENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Instituição financeira que realiza contratação de empréstimo, vinculado a cartão de crédito, com descontos na conta do autor, configura prática indevida. O autor objetivava apenas a celebração de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento. 2) Conduta do apelante que viola o princípio da boa-fé objetiva, bem como o dever de informação e transparência. Competia ao banco recorrente informar adequadamente ao autor acerca da natureza do serviço que ele estava contratando, mormente ante a extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor. 3) Responsabilidade objetiva do fornecedor. Art. 14, caput, do CDC. Falha na prestação do serviço. Anulação do contrato de cartão de crédito.4) Dano moral configurado, com valor da indenização devidamente arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.5) In casu, uma vez observadas as referidas balizas pelo juízo sentenciante, não se impõe a alteração do quantum indenizatório pleiteado. 6) Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.” (4805514, 4805514, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 22/03/2021, Publicado em 29/03/2021).”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO CONTRATADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No caso vertente, em que pese argumentação trazida pelo banco recorrente, o mesmo não se desincumbiu de demonstrar expressa autorização por parte da recorrida para fins de ativação da reserva de margem consignável, restando cristalino que houve vício no consentimento da requerente que firmou contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignável quando tinha a intenção de efetuar empréstimo consignado com encargos muito inferiores, tendo se submetido a uma dívida impagável, na medida em que é descontado apenas o valor mínimo da fatura nos contracheques, submetendo-se a dívida do principal aos altíssimos juros inerentes a operação com cartão de crédito.

2- Por sua vez, também é evidente que se trata de erro substancial e escusável tendo em mente as características pessoais da autora (pessoa idosa, aposentada e com baixa renda mensal) e a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa fé objetiva, restando demonstrado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante.

2-Ademais, surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.

3-Quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada sofreu desconto em seu benefício por empréstimo com vício de consentimento, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.

3-No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado.

4- Feitas tais considerações e atenta ao fato de que o valor arbitrado atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, também não merece reparos a sentença ora vergastada nesta parte.

5-Recurso conhecido e desprovido.” (5599109, 5599109, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-29, Publicado em 2021-07-07)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM). CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ASTREINTE FIXADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO ADEQUADA AOS PARÂMETROS DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA QUE ESTABELECEU A RESTITUIÇÃO SIMPLES. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. PROIBIÇÃO REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor.

2. Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor.

3. Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. As astreintes se caracterizam como pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função justamente constranger ao cumprimento da decisão, dentro de prazo razoável e valor compatível. Caso dos autos em que a multa fixa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi arbitrada dentro dos parâmetros já adotados por esta Corte para casos semelhantes.

5. Havendo a sentença determinado a restituição dos valores pagos a maior pela autora/agravada, na forma simples, e tendo recorrido apenas o réu/agravante, não há como determinar que a restituição se dê em dobro, sob pena de reformatio in pejus.

6.Recurso de Agravo Interno conhecido e parcialmente provido, à unanimidade, para determinar a restituição dos valores à autora na forma simples, mantendo-se os demais termos da decisão.” (8144748, 8144748, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-07, Publicado em 2022-02-15)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRÁTICA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de cartão de crédito constitui prática abusiva por parte do banco, com vantagens à instituição financeira em detrimento do consumidor. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se ope legis, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC. Agravo Interno conhecido e desprovido. “ (7987118, 7987118, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-01-31)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

2. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor.

3.Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor.

4.Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.O consumidor cobrado em quantia indevida, tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

6.Recurso conhecido e desprovido. (5554561, 5554561, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-07-01)

Assim, conclui a fundamentação exposta, destacando que, no caso, há de ser reconhecida a nulidade do contrato e, por conseguinte, o apelado faz jus à restituição da quantia descontada mensalmente.

Com relação à devolução do indébito, salientei que àquele que cobrou e/ou recebeu o que não era devido, compete fazer a restituição sob pena de enriquecimento sem causa.

Com efeito, anotei que o Código Civil dispõe que “todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, destaquei que, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42. parágrafo único, que prevê, a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo, não sendo necessária a análise quanto à má-fé por parte da empresa prestadora do serviço.

Nessa linha de entendimento, citei a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608, EAREsp 622.697:

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”

Dessa forma, a restituição em dobro do valor referente às cobranças indevidamente realizadas em prejuízo do benefício do apelado.

Em relação ao dano moral, tem-se que este é “a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2ª Edição, Malheiros Editores, p. 78).

E, no caso em tela, entendo que restou configurado, porquanto nessas hipóteses seria considerado “in re ipsa”, portanto, presumido, diante do próprio fato ofensivo, qual seja, a postura abusiva e desrespeitosa do banco apelado em sua forma de contratação leonina imposta ao autor, gerando descontos em conta e perpetrando uma dívida desenfreada no nome do consumidor, lançada em cartão de crédito não pretendido por esta, e reduzindo o seu patrimônio e a sua renda mensal, diga-se de passagem, já escassa, configurando um verdadeiro atendado à dignidade do consumidor.

Registro que a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito. Isso porque visa fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais. Além disso, objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social, todo o fato ocorrido e as medidas tomadas em resposta às práticas abusivas.

Sobre o cabimento dos danos morais em casos similares, colaciono o seguinte julgado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - MÉRITO - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS - AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO QUANTO AO CARTÃO DE CRÉDITO - VENDA CASADA CONFIGURADA -BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESERVA INDEVIDA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - PERDA DO TEMPO ÚTIL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. - O interesse de agir pode ser compreendido sob dois enfoques: a necessidade/utilidade do provimento jurisdicional pleiteado e a adequabilidade do procedimento escolhido para atingir tal fim - Quando a prova oral requerida não se revela imprescindível ao desate da demanda, o julgamento antecipado da lide sem a sua produção não importa em cerceamento de defesa - Configura venda casada a contratação de empréstimo e cartão de crédito consignados na mesma proposta de adesão, sem qualquer especificação sobre as condições do cartão de crédito consignado - A perda do tempo útil do consumidor, nos âmbitos administrativo e judicial, bem como a reserva indevida de margem consignável no benefício previdenciário da autora, acarretam sentimentos de impotência, frustração, angústia, ansiedade e indignação que extrapolam o mero dissabor cotidiano.(TJ-MG - AC: 10000180752669001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data de Publicação: 02/04/2019).”

Também cabe assinalar que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para ser arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, de compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor.

E, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, bem como o caráter punitivo-pedagógico da condenação, vislumbro que do valor fixado de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) como indenização por dano moral, mostra-se, inclusive, abaixo dos valores que vem sendo adotados por esta Corte para casos semelhantes, em atenção aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade, conforme precedentes:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE. Consoante o conjunto probatório colacionado nos autos, inexiste a comprovação da relação contratual e do crédito liberado a confirmar a cobrança. Inversão do ônus da prova. O recorrente não se desimcubiu do ônus de provar a legalidade das cobranças realizadas, imperioso a declaração de inexistência da relação jurídica impugnada, com a restituição do valor descontado indevidamente. 2.A cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço acarreta dano moral indenizável. Manutenção integral do quantum indenizatório fixado na sentença de 1º grau, em consonância com o princípio da razoabilidade, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. 3.Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(...)

Nesse norte, na hipótese dos autos, penso que justo e razoável a fixação dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consoante fixado na sentença impugnada, abrangendo a reparação pelos danos sofridos e o caráter punitivo a servir de instrumento pedagógico para o fornecedor de serviço reavaliar sua postura.

(...).”

(Apelação Cível 0800169-28.2020.8.14.0085, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 29/03/2021, Publicado em 05/04/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSTATAÇÃO. PRETENSÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS NO CONTRATO, ALIADA À AUSÊNCIA DE PROVA DO DESBLOQUEIO DO CARTÃO E SUA UTILIZAÇÃO PARA COMPRAS QUE CORROBORAM A ALEGAÇÃO INICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSTATADA. CONSUMIDOR INDUZIDO EM ERRO. CONTRATO NULO. 2. NECESSIDADE DE RETORNO DA SITUAÇÃO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, MEDIANTE A COMPENSAÇÃO COM AQUELE RECEBIDO PELO AUTOR (CC, ART. 884). 3. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. COMPROMETIMENTO PARCIAL DA SUBSISTÊNCIA DECORRENTE DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA EM R$ 7.500,00. OBSERVÂNCIA AOS FINS PUNITIVO E COMPENSATIVO DO DANO MORAL. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA, COM A INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA E NOVA FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (POR MAIORIA).” (TJ-PR - APL: 00117517020178160194 PR 0011751-70.2017.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 20/04/2020, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS TERMOS DO CONTRATO E O PRODUTO BUSCADO PELO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO USO DO CARTÃO COMO CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES DESTA CORTE. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Tem-se que a equivocada contratação do cartão de crédito, diversamente do empréstimo ordinário desejado pelo consumidor, acaba por gerar-lhe uma dívida que assoma como inexequível e abusiva, porquanto, em lugar da quitação progressiva esperada pelo desconto de cada parcela do empréstimo, os encargos relativos ao giro do crédito do cartão crescem em progressão geométrica, visto que o respectivo desconto em folha limita-se ao pagamento mínimo da fatura. 2. Se a falta de informação levou à contratação de serviço cuja dinâmica de cobrança dá origem a uma dívida que só cresce, caracterizado está o desrespeito ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e a abusividade do pacto na forma do artigo 39, III e IV, do CDC, por valer-se de esclarecimento deficiente na tratativa para entregar produto diverso do negociado/desejado. 3. A postura comercial da instituição financeira desvia o contrato de empréstimo, e mesmo o de cartão de crédito, de sua função social às custas do engano do consumidor que, cedo ou tarde, percebe-se enredado em uma dívida sem fim, a crescer sem cessar, contexto que dá azo a um evidente desgaste extrapatrimonial passível de indenização. 4. Dano moral in re ipsa fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Recurso conhecido e provido.”

(TJ-AM - AC: 06203362420198040001 AM 0620336-24.2019.8.04.0001, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 24/08/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 25/08/2020)

Portanto, entendo adequada a sentença a quo ao decidir pela declaração de inexistência da relação jurídica, devolução em dobro dos valores pagos, e condenação em dano moral, por estar em consonância com a doutrina e a jurisprudência dominante desta Corte.

Quanto à multa arbitrada, tenho que parcial razão assiste ao apelante.

Como se sabe, as astreintes constituem meio coercitivo para impor o cumprimento da decisão. Tem natureza coercitiva e não ressarcitória, portanto, sua finalidade é compulsiva, de fazer com que se cumpra especificamente o devido.

Sobre o tema, pertinente trazer à colação o ensinamento dos notáveis professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis:

“Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz”. (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2006, p. 588).

Considerando que o objeto da lide é o cancelamento do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), que geram descontos na conta corrente do autor, entendo que o valor de R$ 500,00(quinhentos reais) fixado a título de multa diária e sem limitação destoa dos parâmetros adotados pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte de Justiça em casos semelhantes, mostrando, assim, excessivo ante o caráter inibitório da medida, conforme julgados a seguir:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REVISÃO DO VALOR DAS ASTREINTES.

(...)

6. Hipótese dos autos em que foi determinada, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, que o Banco demandado procedesse à imediata suspensão de descontos mensais no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

7. No entanto, tendo em vista que o valor dos referidos descontos era no importe de R$ 123,92 (cento e vinte e três reais e noventa e dois centavos) ao mês, entende-se que a multa diária fixada distanciou-se dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, pelo que se propõe a sua redução para R$ 100,00 (cem reais) ao dia, sem alteração, contudo, do número de dias de incidência.

8. Recurso especial conhecido e provido.”

(REsp 1714990/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 18/10/2018) (destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITO PREENCHIDO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE. Caráter coercitIivo da ordem judicial. valor arbitrado deve atender a razoabilidade e proporcionalidade .RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO, à unanimidade. 1. O propósito recursal é avaliar se as astreintes fixadas na decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, durante a fase de conhecimento, apresentam manifesta desproporcionalidade, a exigir sua revisão. 2. O descumprimento de ordem judicial gera o dever de compensar eventual prejuízo. 3. Ademais, não haverá que se falar em multa diária, caso a parte cumpra tempestivamente o comando judicial, ou seja, tal imposição visa cumprimento efetivo da obrigação de fazer, logo, não há que se falar em exclusão das astreintes. 4. No entanto, tendo em vista que o valor do empréstimo questionado é de R$ 3.249,00, com descontos no importe de R$ 180,43 ao mês, entende-se que a multa diária fixada em R$ 2.000,00 ao dia, até o total de R$ 60.000,00, distanciou-se dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, pelo que se propõe a sua redução para R$ 100,00 (cem reais) ao dia, até o limite de R$10.000,00.5. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.”

(3095770, 3095770, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20) (destaquei)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA MANTIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC. MULTA DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES COMINADAS. TUTELA: Preenchidos, em sede de cognição sumária, os requisitos do art. 300 do CPC, é desprovido o agravo de instrumento e mantida a decisão agravada que determinou a suspensão dos descontos em conta corrente das parcelas do empréstimo contratado. MULTA DIÁRIA: A fixação das astreintes configura meio coercitivo para que a demandada cumpra a ordem judicial. Todavia, quando manifestamente excessiva, há de ser reduzida. In casu, desnecessário limitar o valor das astreintes fixadas em R$ 100,00 por dia, até o limite de 100 dias. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.”(2020.01882905-41, 214.191, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-09, Publicado em 2020-09-09) (destaquei)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO INDÉBITA, DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. MECANISMO ADOTADO POR NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO PARA FINS DE COMPELIR UMA DAS PARTES A NÃO DEIXAR DE CUMPRIR UMA DECISÃO JUDICIAL. DESTE MODO, A IMPOSIÇÃO DE MULTA POSSUI UM CARÁTER PREVENTIVO E NÃO PUNITIVO, POIS A PARTE SOMENTE INCORRERÁ NO SEU PAGAMENTO CASO DESCUMPRA A DECISÃO IMPOSTA. VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) POR DESCUMPRIMENTO DEVE SER MANTIDO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESTABELECER O LIMITE MÁXIMO DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA A ASTREINTE, MANTENDO A DECISÃO NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

I – Insurge-se o Agravante, especificamente quanto ao valor arbitrado da multa, aduzindo que poderia ensejar enriquecimento sem causa, bem como quanto ao fato de não lhe ter sido garantido um prazo mais extenso para o cumprimento da medida.

II – No tocante à multa imposta, sabe-se que é um mecanismo adotado por nosso ordenamento jurídico para fins de compelir uma das partes a não deixar de cumprir uma decisão judicial. Deste modo, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois a parte somente incorrerá no seu pagamento caso descumpra a decisão imposta.

III- No caso em tela estamos diante de uma grande instituição financeira insurgindo-se contra uma multa de R$100,00 (cem reais) por cada caso de descumprimento. Considerando-se que os descontos são mensais, fácil concluir que somente após muitos e muitos anos de descumprimento da medida é que poderia se falar em enriquecimento sem causa ou graves prejuízos financeiros para a Agravante.

IV - Todavia, é assente tanto na doutrina quanto na Jurisprudência que, em considera aos Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é importante que haja a fixação de um limite máximo de valor de astreintes, motivo pelo qual a decisão deve ser corrigida tão somente neste tocante.”

(4671651, 4671651, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-02, Publicado em 2021-03-10) (destaquei)

Portanto, conclui que o valor comporta redução para R$ 100,00 (cem reais) por dia até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), mostrando-se razoável, proporcional e adequado ao fim a que se destina.

Assim, conheci do recurso de apelação e dei-lhe parcial provimento, apenas para reduzir o valor da multa diária e fixar o seu limite, com fulcro no art. 932, do CPC c/c art. 133, XII, “d” do Regimento Interno do TJPA, mantendo a sentença recorrida em seus demais termos, in totum.

Ora, da leitura dos fundamentos por mim adotados na decisão ora agravada, verifica-se que é caso de manutenção da sentença objeto da apelação cível, porém apenas com a redução do valor da multa por possível descumprimento da obrigação.

O agravante, no presente agravo interno, não trouxe qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, de modo que o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Nessa direção, deve ser mantida a decisão monocrática agravada.

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o voto.

Belém (PA), 04 de julho de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 04/07/2022